Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711187-28.2024.8.07.0009 DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre as petições de Ids. 68973659, 69411528 e 69732467. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator